Tribunal: TJES
Processo: 5000197-07.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000197-07.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SERLENE MARTA RISSI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, no tocante ao capítulo concernente à condenação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO. DÉBITO CANCELADO EM ATENDIMENTO JUNTO AO PROCON. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ABUSIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência de débito e condenando a Recorrente em danos morais, no valor de R$ 8.000,00, dada a constatação de negativação indevida em cadastro de inadimplentes.
2. Observo dos atendimentos realizados pela consumidora junto ao PROCON a informação (registrada por funcionária do referido órgão, portanto, gozando de presunção de veracidade) de que o débito havia sido cancelado em tratativa ocorrida em 21/01/2020 (ID 1276374 - Pág. 4), de modo que não há que se falar em regularidade do débito, tampouco da manutenção da negativação imposta pela Recorrente em desfavor da Recorrida, configurando, com efeito, dano moral
in re ipsa
(Súmula 385, STJ).
3. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (como naquelas hipóteses de indevida cobrança de parcelas do empréstimo já quitadas, com negativação em cadastro de inadimplentes), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Em face dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.